Tribunal: STF
Processo: HC 217049
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Emanuel Alves Simas, em favor de André Luiz da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 749.536 - MG



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA – QUEBRA DE COMPROMISSO ASSUMIDO COM O ESTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. O “habeas corpus” não constitui via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória. A prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere à reiteração criminosa”. (eDOC 15)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o réu possui duas condenações definitivas pelo delito de porte ilegal de arma de fogo.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:



    “In casu, não obstante a pequena quantidade de droga apreendida (0,21g de cocaína e 0,30g de maconha), o paciente possui duas condenações definitivas pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, além de ostentar registros pela suposta prática dos delitos de ameaça e lesão corporal (CAC: doc. 23 e FAC doc: 44).



    Ora, a reiteração criminosa e a quebra de compromisso assumido com o Estado, são atitudes que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade do paciente, a bem do resguardo da ordem pública”.(eDOC 15, p. 8)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente